Tribunal: TJSP
Processo: 1501627-73.2019.8.26.0559
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Tráfico – Concessão de habeas corpus pelo C. STJ em favor dos embargantes – Perda do objeto – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1501627-73.2019.8.26.0559/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que são embargantes GABRIEL FERREIRA DA SILVA e GABRIELLA
ALESSANDRA SILVA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, FÁTIMA GOMES E
GRASSI NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501627-73.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 19341
2
Embargos Infringentes no 1501627-73.2019.8.26.0559/50000
Voto no
19.341 - Digital
Embargantes Gabriel Ferreira da Silva e Gabriella Alessandra Silva
Embargado
Ministério Público do Estado de São Paulo
EMBARGOS INFRINGENTES Tráfico Concessão
de habeas corpus pelo C. STJ em favor dos embargantes
Perda do objeto EMBARGOS PREJUDICADOS.
1. Ao relatório de fls. 458/459, acrescento
que em julgamento de Apelação por esta Colenda Câmara (fls.
457/483), por votação majoritária, foi desprovido o apelo dos
embargantes, sendo que a Desembargadora Relatora, Dra. Fátima
Gomes, dava parcial provimento aos recursos defensivos a fim de
reduzir a pena imposta ao acusado Gabriel para 05 anos de reclusão
e 500 dias-multa em seu mínimo, e para, mantida a pena imposta até
Gabriella, conceder a prisão domiciliar para início de cumprimento
da reprimenda imposta, termos do habeas corpus coletivo no
143.641/SP, mantendo-se no mais a sentença proferida em 1o Grau
tal como lançada..
Os réus opuseram os presentes embargos
infringentes (fls. 01/06 e 07/14 do incidente), objetivando que
prevaleça o entendimento esposado no Voto vencido.
Regularmente
processados,
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501627-73.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 19341
3
embargos (fls. 17/24).
É o relatório.
2.

Os
presentes
embargos
estão
prejudicados.
Isso porque posteriormente a oposição dos
presentes embargos, o C. STJ, em decisão da lavra do Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem de habeas corpus a
fim de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas
na fração de 2/3 e reduzir a pena da pacienta para 1 ano e 8 meses
de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, além de alterar o
regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e
determinar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos à ré Gabriella (fls. 524/532), bem como, em
relação ao corréu Gabriel, concedeu a ordem para determinar que
esta Corte realize nova dosimetria da pena, considerando a
quantidade da droga apreendida em apenas uma etapa do critério
trifásico, e, após, proceda à nova análise acerca do regime inicial de
cumprimento da reprimenda, bem como acerca da possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos. (HC 604308/SP).
Portanto, o pretendido com os presentes
embargos infringentes já foi atendido pela decisão do C. STJ, razão
pela qual perdeu-se o objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501627-73.2019.8.26.0559/50000 -Voto no 19341
4
3. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator